Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Recebo a emenda de id. 77128610. Incluam-se os demais exequentes no polo ativo. 2. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por COSTA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA em face dos autores-executados KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO e THAYLISE SOUSA BEZERRA, referente aos honorários de sucumbência e à multa processual fixados nesta ação rescisória. Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o débito acrescido das custas processuais, sob pena de ser acrescido ao débito a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios nesse mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator